Tribunal: TJMT
Processo: 1006135-93.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GECILDA DAMACENO ROCHA - CPF: 385.633.802-06 (RECORRENTE), JULIO CESAR RIBEIRO - CPF: 569.819.451-34 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. PARTE VENCIDA NÃO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. É possível a atribuição de efeitos infringentes nos embargos de declaração somente em casos excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, servindo para prover contradição ou omissão e integrar decisão, consoante entendimento do STF.

2. No caso dos autos, a parte sucumbente não é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual incabível a suspensão da execução em face do disposto no artigo 98 § 3oCPC.

3. Embargos acolhidos com efeito infringentes para sanar o vício apontado.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS O PAGAMENTO DA PARCELA. DÍVIDA ADIMPLIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Gecilda Damaceno Rocha em face do Banco Losango S/A. Em síntese, a Autora informa que contratou um empréstimo pessoal junto a ré de 22 parcelas no valor de R$ 1.646,51, sendo o vencimento da primeira parcela em 14/07/2020.

2. Aduz que realizou o pagamento da 5a parcela com vencimento 14/11/2020 somente em 14/01/2021, entretanto, ainda assim seus dados foram negativados pelo banco demandado em 18/01/2021. Assim, pugna pela retirada de seus dados dos órgãos de proteção ao crédito além de compensação por danos morais.

3. Da analise dos autos, verifico que a negativação em questão no valor de R$ 1.646,51, objeto da contratação do empréstimo consignado, celebrado entre as partes, foi indevida, uma vez que, apesar do atraso para adimplemento da parcela com vencimento em 14/11/2020, o pagamento do valor foi realizado em 14/01/2021, entretanto, ainda assim, a demandada inseriu os dados do autor nos cadastros de inadimplentes em 18/01/2021, quando já não possui mais qualquer valor em aberto com a ré.

4. Assim, resta comprovado que mesmo tendo sido realizado o pagamento intempestivo, quando da data de sua inclusão no SCPC/SERASA, o valor já havia sido pago, não existindo qualquer mora do consumidor a justificar a negativação.
5. Evidencia-se dos autos que o protesto decorreu de falha na prestação de serviço do banco, porquanto deixou de computar o pagamento da fatura adimplida pelo Recorrente, restando cabível a indenização pleiteada pelo consumidor, considerando os danos suportados.

6.
Desta forma, resta caracterizado o ato ilícito do Recorrente, consistente no protesto indevido de título quitado, e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”, ou seja, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado ao Recorrido.

7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8. Dano moral fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 9. Nas indenizações por danos morais, tratando-se de relação jurídica contratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial a citação, conforme art. 240 do CPC e a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da indenização (Súmula n.o 362 do STJ). 10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

11.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

A Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de erro material no julgado, porquanto o Recorrente não era beneficiário da justiça gratuita, razão pela qual incabível o beneficio previsto no artigo 98 § 3o CPC.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, bem como pela atribuição de efeitos infringentes.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal é admissível à atribuição de efeitos infringentes nos embargos de declaração somente em casos excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, servindo para prover contradição, obscuridade ou omissão e integrar decisão.

Na espécie, a
decisum
embargada comporta parcial reforma, porquanto houve
erro material acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais
, exsurgindo daí a omissão apontada.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS
a substituir o item 12 na Súmula do Julgamento, com o seguinte teor:

12. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator